Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725396-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS AGRAVADO: ZENON GOMES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CELSO HENRIQUE BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em petição juntada no ID 074522185, o agravante informa o descumprimento da ordem judicial emanada da r. decisão desta Relatoria de ID no 73362165, a qual concedeu liminar ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória que concedera a liminar em ação de reintegração de posse proposta pelo agravado, nos seguintes termos: Ante o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que não se restrinja ao agravante o exercício de atos e diretos inerentes à posse, sob pena de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia ou a cada ato de turbação à posse. Afirma que a decisão concessiva da liminar tem sido desobedecida, em especial no dia 29/7 do corrente, o agravado invadiu a sua propriedade e passou a desferir golpes e atos lesivos contra sua pessoa, causando-lhe lesões corporais superficiais, além de tentar agredir seu filho que a tudo filmava. Sustenta que a multa deve ser majorada, a fim de evitar novo descumprimento, haja vista que o fixado pela decisão não foi capaz de coibir o agravado. Acrescenta que o agravado está demarcando novamente a área, mediante atos de violência e trancando a cancela, dentro da chácara do agravante, com corrente e cadeado, bem como que tal foi informado a policiais, os quais foram acionados pelo agravante, sobre as agressões físicas e à posse desferidas; contudo, este nada fizeram, nem mencionaram o acontecido na delegacia de polícia. Pleiteia, assim, a majoração da multa para coibir novos atos de descumprimento da decisão liminar. A petição veio instruída com vídeos feitos através de aparelho telefônico celular, via aplicativo, além de fotos e documentos em ID ́s 74454014, 74454016, 74454025 e 74454027, 74456023. 74573372, 74573373, 74573384, 74573388, 74573391, 74574365, 74574366 e 74576286. É o relatório do necessário. Decido. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir (astreintes) obrigação de fazer ou de não fazer, que lhe é imposta e encontra amparo legal no poder geral de cautela de que dispõe o magistrado e instrumentalizado pelo art. 537 do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Verifico, pelos elementos constantes da petição, que, de fato, o agravado está a descumprir a decisão liminar, impedindo o livre exercício das faculdades inerente à posse, com atos que caracterizam de invasão, turbação e ameaça, passíveis de proteção, na forma da Lei Civil. Ante o exposto, em razão da recalcitrância reiterada em cumprir a ordem judicial, INTIME-SE o AGRAVADO, para que cesse de imediato as condutas atentatórias ao exercício dos poderes inerentes da posse, cujo exercício foi garantido pela decisão liminar de ID 73662165, devendo-se abster de invadir, turbar ou ameaçar a posse do agravante, isolado ou conjuntamente com outrem. Fixo multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da decisão liminar e a cada ato de turbação da posse que vier a ser cometido pelo agravado. Oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios bem como ao Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, haja vista a existência de indícios da ocorrência de crimes na espécie, a exemplo dos delitos de ameaça, lesão corporal, de parcelamento irregular de solo, associação criminosa e de desobediência, para as devidas providências, como houver por bem entender. Oficie-se à Subsecretaria da Ordem Pública e Social (Sops), órgão da Administração Pública Direta do Distrito Federal a fim de que tome ciência da possibilidade de ocorrência de parcelamento irregular de solo em área rural, também conhecida como “grilagem de terra”, na área objeto do litígio, para as medidas administrativas cabíveis. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator